Tribunal: TJDFT
Processo: 0710334-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. CRIME HEDIONDO PRATICADO ANTES DA LEI 13.964/2019. FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE DOIS TERÇOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de alteração da fração de cumprimento de pena para concessão do livramento condicional. O recorrente requereu a aplicação do percentual de um terço, sob o argumento de que a Lei 13.964/2019 teria modificado os requisitos do art. 83, V, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a fração de cumprimento de pena exigida para a concessão do livramento condicional para crimes hediondos foi alterada pela Lei 13.964/2019, de modo a permitir a concessão do benefício após o cumprimento de um terço da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 83, V, do Código Penal sempre exigiu o cumprimento de mais de dois terços da pena para a concessão do livramento condicional em casos de condenação por crime hediondo, não havendo qualquer modificação desse requisito pela Lei 13.964/2019.
4. A Lei 13.344/2016 apenas incluiu o crime de tráfico de pessoas no rol do art. 83, V, do Código Penal, sem alterar o percentual exigido para os crimes hediondos.
5. O entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.196 trata da aplicação retroativa da progressão de regime para reincidentes genéricos em crimes hediondos com resultado morte, não sendo aplicável ao livramento condicional do recorrente.
6. O Juízo da Vara de Execuções Penais corretamente aplicou a legislação vigente, não cabendo retificação no cálculo da fração exigida para a concessão do livramento condicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
*Tese de julgamento*: 1. A Lei 13.964/2019 não alterou a fração de cumprimento de pena exigida para a concessão do livramento condicional nos casos de crimes hediondos, que permanece fixada em mais de dois terços.
______
*Dispositivos relevantes citados*: CP, art. 83, V; Lei 8.072/1990; Lei 13.344/2016; Lei 13.964/2019.

*Jurisprudência relevante citada*: STF, Tema 1.196.